Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS PARA POSSE EM CARGO. MÉDICO – MEDICINA DE EMERGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA OU TÍTULO DE ESPECIALISTA RECONHECIDO PELA AMB. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.
1. As regras estabelecidas no edital do certame público devem ser rigorosamente observadas a fim de assegurar a higidez e a validade do ato administrativo, vinculando a Administração e os candidatos, sob pena de violação à impessoalidade, probidade e moralidade administrativa. 1.1. o Poder Judiciário tem um papel limitado na análise de questões relacionadas aos concursos públicos, que se resume a verificar se os princípios da legalidade e da vinculação ao edital foram respeitados, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública na definição dos critérios e normas que regulam o certame, que deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal.
2. A exigência de residência médica ou especialização para a posse em cargo de médico em especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, mesmo que não prevista na Lei Distrital 3323/2004, que regula a carreira, constitui exigência razoável e atende o interesse público.
3. O art. 14 da Lei Distrital n. 4949/2012 estabelece que “eventual impugnação do edital normativo do concurso público ou de sua alteração deve ser feita no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação”, o que não ocorreu no caso em análise.
4. A apresentação de certificado de Pós-Graduação Lato Sensu atende ao requisito específico para o cargo, previsto no edital, de “certificado de residência médica na especialidade, emitido pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/ MEC) ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB), mediante concurso do Convênio AMB/Associação Brasileira de Medicina de Emergência”.
5. O impetrante não tem direito líquido e certo à posse no cargo público em questão.
6. Reexame necessário provido.